Tribunal: TJMT
Processo: 8018350-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018350-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA EMILIA SCARDELAI AQUINO - CPF: 251.691.819-49 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 911.438.619-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM IMÓVEL VIZINHO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO AO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.924,21, decorrentes de incêndio iniciado em imóvel locado e ocupado pelo recorrente, o qual se propagou para o imóvel comercial vizinho, de propriedade da autora. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de perícia, e indeferiu o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o locatário é civilmente responsável pelos danos decorrentes de incêndio iniciado em imóvel sob sua posse; (ii) verificar se há prova de caso fortuito ou força maior apta a excluir a responsabilidade; e (iii) aferir a suficiência das provas documentais produzidas para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de locação estabelece cláusula expressa de transferência integral do risco ao locatário, impondo-lhe responsabilidade pelo incêndio e danos ao imóvel, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior, salvo prova de causa estranha, o que não se verificou.

4.

O conjunto probatório — boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, fotografias e notas de reforma — comprova que o incêndio teve origem nos fundos do imóvel do recorrente, onde havia acúmulo de materiais combustíveis, e que o fogo se propagou para o imóvel vizinho, causando danos estruturais.

5.

A alegação de caso fortuito ou força maior, fundada em estiagem ou ignição espontânea, não se sustenta, por ausência de demonstração de fator externo e imprevisível, sendo a causa do evento vinculada à conduta negligente do locatário no manejo de materiais inflamáveis.

6.

O Juizado Especial admite o julgamento com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/1995, sendo desnecessária perícia técnica quando o conjunto probatório é coerente e suficiente à convicção judicial.

7.

A legitimidade ativa da autora resta configurada, por ser proprietária e locadora do imóvel danificado, tendo suportado diretamente o prejuízo material, inclusive pela perda temporária dos aluguéis durante o período de reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

O locatário responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio iniciado no imóvel sob sua posse, quando o contrato transfere expressamente o risco locatício.

2.

A responsabilidade não se afasta pela alegação genérica de caso fortuito ou força maior, sem prova de causa estranha e imprevisível.

3.

A prova documental consistente pode ser suficiente para o julgamento de mérito no Juizado Especial, dispensando perícia técnica.

4.

A proprietária do imóvel atingido possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos materiais suportados, ainda que parte das despesas tenha sido arcada pela locatária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8018350-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Aparecido Barbosa dos Santos

Recorrido(s):

Aparecida Emilia Scardelai Aquino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/15 e, por via de consequência CONDENO a requerida no pagamento da quantia de
R$ 15.924,21 (quinze mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos
) a
título de danos materiais
, corrigidos monetariamente, INPC, a partir do evento danoso, consoante enunciado de súmula n.° 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça e juros de 1% ao mês a partir da citação;

AFASTO todas as preliminares requeridas pelo requerido;

INDEFIRO pedido danos morais, pelas razões já expostas;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não pode ser responsabilizado pelos danos ocasionados pelo incêndio, porquanto não teria sido o causador direto do sinistro, alegando ausência de prova do nexo causal entre sua conduta e o evento. Defende, ainda, que o incêndio teria decorrido de caso fortuito ou força maior, em razão do período de estiagem e de circunstâncias alheias à sua vontade.

Na petição inicial, a autora alega ser proprietária de imóvel comercial que faz divisa com o imóvel do Reclamado, o qual reside no 2o piso e exerce sua atividade comercial no primeiro. Sustenta que, no dia 21/09/2018 o Reclamado ateou fogo em várias madeiras que se acumulavam no fundo de seu terreno, o que gerou um imenso incêndio, chegando a invadir o imóvel comercial da Reclamante (que está alugado para empresa Center Sul). Menciona que o referido incêndio acarretou danos estruturais ao seu imóvel e por isso, precisou ser reformado. Requer a condenação do Requerido em R$ 15.924,21 decorrente de supostos danos materiais e danos morais de R$ 10.000,00.

Pois bem. As preliminares se confundem com o mérito e assim serão apreciadas.

A controvérsia devolvida restringe-se à responsabilidade dos locatários pelo evento danoso e à alegação de ausência de legitimidade ativa da locadora, somadas às teses de caso fortuito, inexistência de nexo causal e necessidade de perícia técnica.

O conjunto probatório é robusto e coerente. O boletim do Corpo de Bombeiros, as fotografias do local e os comprovantes de reforma evidenciam que o incêndio teve origem nos fundos do imóvel ocupado pelo recorrente, onde havia acúmulo de materiais combustíveis. O fogo propagou-se para a parede do imóvel vizinho, de propriedade da autora, ocasionando dilatação estrutural e comprometimento de sua integridade.

O contrato de locação firmado em 01/02/2018, juntado pelo próprio recorrente (id 309617865), é categórico ao estabelecer que o locatário responderá pelo incêndio e dano do imóvel, comprovadamente, quer por culpa, caso fortuito ou força maior, ao ser destruído total ou parcialmente, além de impor a obrigação de reconstrução do bem com materiais de boa qualidade e de arcar com a perda de aluguel enquanto o imóvel estiver impedido de uso.

Tais cláusulas expressam transferência integral do risco locatício, impondo responsabilidade contratual objetiva ao locatário, salvo prova de causa estranha, o que não se verifica.

A tese de caso fortuito genérico (período de estiagem ou ignição espontânea) não encontra respaldo, pois não houve demonstração de fator externo imprevisível. Pelo contrário, o incêndio decorreu da guarda e manuseio imprudente de madeira e paletes nos fundos do terreno, configurando descumprimento dos deveres contratuais de zelo e conservação do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEIMADA DE FOLHAS E GALHOS SECOS – INCÊNDIO QUE SE PROPAGA PARA IMÓVEL VIZINHO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de incêndio em que o fogo se propaga, a responsabilidade civil pelos danos causados ao imóvel vizinho é objetiva, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa, incumbindo ao agente causador do incêndio afasta-la comprovando caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou, ainda, fato de terceiro, o que não ocorreu na hipótese.
Restando cabalmente demonstrado nos autos que em decorrência da conduta dos requeridos em atear fogo em galos secos de manga, deu início ao incêndio que se propagou ao imóvel vizinho, causando-lhe danos, devem ser mantidas as condenações por danos morais e materiais.
O quantum indenizatório, fixado na sentença em R$ 8 .000,00, não comporta redução, na medida que não enseja fonte de enriquecimento sem causa, pune adequadamente os ofensores e é condizente com o dano experimentado pelo autor, que teve parte de sua residência danificada. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..

(TJ-MS - Apelação Cível: 08419590720208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 10/07/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO IMÓVEL VIZINHO. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a ressarcir à autora os prejuízos materiais descritos na inicial, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, tudo corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, estes contados da citação . Além disso, condenou a parte ré a arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da obrigação pecuniária imposta. Apelação exclusiva da parte ré. Restou demonstrado que o incêndio que atingiu o imóvel do autor/apelado teve início no imóvel do apelante.
No caso de incêndio em que o fogo se propaga para o imóvel vizinho, a responsabilidade do ocupante do imóvel pelos danos causados ao imóvel vizinho é objetiva, sendo, portanto, irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência de dolo ou culpa, incumbindo ao agente afastá-la comprovando caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, ou mesmo fato de terceiro, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. Ainda que o incêndio tenha decorrido por ausência de manutenção da rede elétrica do prédio, observa-se que este se iniciou nas dependências do estabelecimento réu, sendo o locatário, como possuidor do imóvel, responsável pela manutenção e conservação do bem, o que inclui a adequação das instalações elétricas do imóvel e adoção de medidas preventivas. Parte ré que deverá indenizar a parte autora em seus prejuízos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação, como determinado na sentença. Mantida a sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00282062920198190042 202100135733, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2021)

A alegada necessidade de perícia tampouco prospera. Os elementos documentais constantes dos autos, somados ao boletim do Corpo de Bombeiros e às provas fotográficas, são suficientes à formação do convencimento judicial. O rito do Juizado Especial, de natureza célere e informal, admite a solução da lide com base em prova documental idônea, conforme o art. 35 da Lei no 9.099/1995.

No que tange à legitimidade ativa, a autora comprovou ser locadora e proprietária do imóvel atingido. Ainda que parte das notas fiscais das obras de reparo estejam em nome da empresa locatária, o prejuízo econômico foi efetivamente suportado pela proprietária, que deixou de perceber aluguéis por quatro meses em razão da necessidade de reconstrução, conforme narrado e não impugnado de forma eficaz. O dano, portanto, recai sobre seu patrimônio, o que confirma sua legitimidade e o acerto da condenação.

Dessa forma, mantêm-se íntegros os fundamentos da sentença, que corretamente reconheceu o nexo causal e fixou o valor do dano material conforme documentação idônea. Não se verifica qualquer excesso ou equívoco na quantificação, que reflete as despesas necessárias à reparação do imóvel.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025